Tribunal: TJSP
Processo: 1074797-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1074797-28.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SULIVAN FRANÇA RODRIGUES, é embargado SOCIEDADE BRASILEIRA DE
COACHING S/S LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074797-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.355
Embargos de Declaração no 1074797-28.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Sulivan de França Rodrigues
Embargada: Sociedade Brasileira de Coaching LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 7.355
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sulivan de França Rodrigues contra o acórdão de fls. 256/264 que, nos autos
de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos
morais ajuizada em face de Sociedade Brasileira de Coaching LTDA, negou
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, cuja ementa segue
transcrita:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente
na abstenção/menção do nome do autor, em qualquer
hipótese, em especial nas tratativas comerciais em que a
requerida oferece seus cursos a potenciais clientes, mais
fixação dos danos morais. Invocação dos artigos 18 e 20
do Código Civil. Não acolhimento. Utilização do método
da ponderação na solução do conflito de normas aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074797-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.355
verificado. Direitos da personalidade do autor contra
direito da ré na divulgação de informações relativas ao seu
curso. Inexistência de ofensa à imagem do autor ou mesmo
utilização indevida de seu nome para fins comerciais.
Autor que, de fato, é ex-aluno da empresa-requerida.
Elementos dos autos que não comprovam o uso do nome e
imagem do autor para promover ou mesmo impulsionar a
venda de seus cursos. Menção do nome do autor em
contexto informativo. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
Alega o embargante, em síntese, que “a norma
processual da obscuridade foi gritantemente afrontada (art. 1.022, I do
CPC), requerendo-se, portanto, o suprimento dessas deficiência de
desconsiderar, nas duas instâncias, o direito invocado no artigo 20 do
Código Civil, cuja síntese literal é a seguinte: “Salvo se autorizadas... a
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, sua publicação, a
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a
seu requerimento...” (fls. 04). Alega que o fato novo foi apreciado no v.
acórdão de modo obscuro e, ainda mais obscura e contraditória a menção ao
julgado do TJRS mencionado pelo autor em sua petição inicial.
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.
Em que pesem as alegações de fls.01/06, forçoso
reconhecer que as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do
presente recurso foram devidamente analisadas no v. acórdão embargado,
que sobre elas se pronunciou expressamente, sem obscuridade, omissão ou
contradição.
Saliente-se que da simples leitura destes aclaratórios se
verifica que, em verdade, o recorrente não se conformou com o resultado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074797-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.355
julgado, pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria
já tratada e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido
caráter infringente dos embargos opostos.
Há de se ressaltar que o sistema processual vigente se
assenta no princípio da livre convicção do juiz, razão pela qual há de se
convir que, se o exame das provas autoriza o magistrado a concluir de forma
diversa da defendida pelas partes, nem por isso estar-se-á diante de omissão
ou contradição.
Registre-se, por oportuno, não possuir qualquer lógica
o inconformismo do autor quanto “ à menção ao julgado do TJRS para
buscar o que não se disse”, conclusão essa que não foi feita pelo aresto, que
apenas ponderou que “a única jurisprudência juntada pelo autor em sua
petição inicial, da lavra do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, não se amolda ao caso dos autos, na medida em que ali o uso do nome
do autor - aprovado no vestibular foi utilizado por instituição de ensino
nunca por ele frequentada.” . Nada além disso.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo do embargante com relação ao
disposto na decisão questionada, o que justificaria apenas e tão somente a
interposição de recurso próprio.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074797-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.355
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica